Tribunal: TJBA
Processo: 8007946-60.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007946-60.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: ANA JULIA SOUZA CRUZ PEREIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA WORMSBECKER BARUZZO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CÔMPUTO DE PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFLITO APARENTE ENTRE NORMAS MUNICIPAIS. LEI Nº 101/2002 (REGIME JURÍDICO GERAL) E LEI Nº 265/2007 (PLANO DE CARREIRA ESPECÍFICO). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL QUE CONSIDERA A LICENÇA SAÚDE COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO (ART. 177, VIII, 'B', DA LEI Nº 101/2002). PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PENALIZAÇÃO FUNCIONAL PELO EXERCÍCIO DE UM DIREITO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC).

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidora municipal, reconheceu o direito à progressão funcional e à equiparação salarial, com pagamento das diferenças vencimentais, afastando apenas o pedido de adicional de insalubridade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o período de licença para tratamento de saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional horizontal, diante do aparente conflito entre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais e a Lei do Plano de Carreira.

III. Razões de decidir

3. A licença para tratamento de saúde é expressamente considerada como de efetivo exercício pelo art. 177, inciso VIII, alínea “b”, da Lei Municipal nº 101/2002, norma que visa proteger o servidor e impedir prejuízos à sua vida funcional em decorrência do exercício do direito fundamental à saúde.

4. A interpretação restritiva do art. 31, § 2º, da Lei Municipal nº 265/2007, de modo a excluir a contagem do tempo de licença médica para progressão funcional, implicaria penalização indireta do servidor, em afronta aos princípios da proteção à saúde, da razoabilidade e da valorização do serviço público.

5. A harmonização das normas conduz ao entendimento de que a vedação contida na lei do plano de carreira não se aplica às hipóteses que a legislação geral expressamente qualifica como de efetivo exercício, como é o caso da licença para tratamento de saúde.

6. A diferenciação remuneratória decorrente da não concessão da progressão funcional à autora mostra-se ilegal, sendo devida a equiparação salarial em relação à servidora paradigma.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento
: “A licença para tratamento de saúde, considerada como de efetivo exercício pelo regime jurídico do servidor, deve ser computada para fins de progressão funcional.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8007946-60.2021.8.05.0154
, em que figura como parte recorrente
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e como parte recorrida
ANA JÚLIA SOUZA CRUZ PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça